Tribunal: TJMT
Processo: 0004514-74.2018.8.11.0004
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004514-74.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[GLEISSON ALVES MARTINS - CPF: 046.779.611-40 (APELANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), M M INVESTIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.112.212/0002-16 (APELANTE), GERCY ALVES MARTINS JUNIOR - CPF: 014.949.781-48 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), GERCY ALVES MARTINS JUNIOR - CPF: 014.949.781-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – APELAÇÃO CIVIL – COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – EXCESSO E ABUSO POLICIAL NÃO CONSTATADO.

O estrito cumprimento do dever legal rompe o nexo causal entre a conduta e o dano suportado de modo que não enseja em indenização.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GLEISSON ALVES MARTINS e OUTRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Indenizatória proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, os Apelantes, GLEISSON ALVES MARTINS e M. M. INVESTIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME, buscam compelir o ente público a pagar indenização no valor de R$ 70.000,00(setenta mil reais) título de danos morais, sendo R$ 40.000,00(quarenta mil reais) ao primeiro, e R$ 30.000,00(trinta mil reais ) ao segundo Apelante a titulo de danos morais reflexos.

Afirma que estava em momento de trabalho quando o policial militar adentrou ao estabelecimento para adquirir medicamentos e se recusou a aguardar junto aos demais clientes, quando o servidor se retirou do local e retornou com a guarnição conduzindo o primeiro Apelante sendo-lhe atribuído o crime de desacato.

Firme em seus argumentos requer o provimento do presente recurso, para reformar a sentença de origem a fim de reconhecer a abusividade da conduta policial e julgar procedente o pedido indenizatório, sob a ótica da responsabilidade objetiva do Estado.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 91665460, 91665461, 91665462 e 91665463).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público (id.

92143455).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposto por GLEISSON ALVES MARTINS e M. M. INVESTIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME, contra sentença proferida nos autos de processo da demanda de indenização por danos morais, em caso de responsabilidade por abuso de autoridade, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em síntese, trata-se de demanda em que se discute a responsabilidade do Estado de Mato Grosso por eventual abuso de autoridade praticado por policiais em serviço na condução do primeiro Apelante pela suposta prática do crime de desacato.

Em suma, requer o conhecimento e provimento do recurso, em prol da reforma da sentença, para reconhecer o dever de reparar do Estado, bem como para julgar procedente o pedido de compensação por danos morais.

Pois bem.

De acordo com o art. 37, § 6º da Constituição Federal, "
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa
".

Trata-se, com efeito, da aplicação da teoria do risco administrativo que impõe a responsabilidade objetiva aos atos omissivos e comissivos praticados pela administração pública, bem como pelos particulares prestadores de serviços públicos.

No entanto, a responsabilidade do Estado, embora objetiva, não se reveste de caráter absoluto. Dessa forma, para lograr êxito no pedido inicial, o autor deve comprovar a existência de dano e do nexo causal entre este e a conduta do ente público.

Vale dizer que é permitido ao ente de direito público acionado em juízo afastar sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal em virtude de fato exclusivo da vítima, caso fortuito, motivo de força maior, ou, ainda, por fato exclusivo de terceiro.

Ademais, no caso em apareço, conforme c
onclusão senão a externada pelo juízo
a quo
, da qual colaciono parte da sentença impugnada:

“(...) Dessa forma, partindo dessas premissas, os autores não lograram êxito em demonstrar ter agido o policial com excesso ou abuso, constrangendo-os, uma vez que, apesar de terem trazido imagens da câmera de segurança, que não deixa dúvidas da conversa do primeiro autor com o policial e da prisão, não traz o respectivo áudio com o teor da conversa para dar amparo às alegações posta na inicial, de forma a contrapor o disposto no boletim de ocorrência pelo policial, dando azo às alegações do requerido quanto ao estrito cumprimento do dever legal, excluindo a responsabilidade objetiva do Estado, nesse sentido:

(...)

Ou seja, não havendo outros elementos que desqualifiquem o depoimento do policial em sede da delegacia, que conforme acima discorrido acerca do crime de desacato, até mesmo o tom de voz e a inflexão dada à voz é capaz de configurar o crime, deve prevalecer os indícios do cometimento do desacato capaz de forçar o policial a conduzir o primeiro autor à delegacia para apuração dos fatos, até porque o crime em comente é de ação penal pública incondicionada.

Em conclusão, apenas a alegação da parte autora da ausência de justa causa para a condução do primeiro autor à delegacia, sem trazer aos autos outros elementos capazes de desqualificar o depoimento do policial disposto no boletim de ocorrência, em que se constata indícios do crime de desacato, não tem o condão de configurar o abuso ensejador de dano moral alegado
.

De mais a mais, carece os autos de provas acerca do arquivamento do boletim de ocorrência lavrado ou da não persecução penal, ou ainda da impossibilidade dos autores de assim o fazê-lo.

Desse modo, conclui-se pela ausência de responsabilidade do Estado, ante a não demonstração do abuso ensejador do dano alegado, certo, ainda, de que incumbia ao autor trazer aos autos elementos probatórios que constituiriam os fatos narrados na petição inicial – Art. 373, inciso I do Código de Processo Civil
.(...)”
(negritou-se)

Assim, pelo conjunto fático-probatório é possível concluir que não ocorreram excessos na atuação dos servidores e que os policiais militares agiram no estrito cumprimento do dever legal, acarretando no rompimento do nexo causal.

No caso em tela, houve ruptura da cadeia indenizatória pela ausência de demonstração de ato ilícito dos policiais.

Ora, não se trata de requerer a demonstração do elemento subjetivo dos agentes no momento da atuação, mas que esta tenha se dado em descumprimento às normas, caracterizando assim o abuso de autoridade.

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

Assim, eventual pedido indenizatório deveria ser ajuizado com a demonstração que a condução dos apelantes não se deu ante a prática do crime de desacato, o que não consta no feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – EXCESSO E ABUSO NÃO COMPROVADOS. 1. Discute-se no presente recurso: a) a ocorrência de danos morais em virtude dos excessos praticados em abordagem policial; b) o valor dos danos morais; e c) alternativamente, o índice utilizado para correção monetária. 2.
O exercício regular da atividade estatal não pode dar ensejo à indenização; além do que, a ausência de provas de que houve abuso ou excesso na abordagem policial afasta a possibilidade de reparação por danos morais.
3. Com o reconhecimento da improcedência do pedido formulado pelo autor na inicial, e consequente reforma da sentença, restam prejudicas as demais matérias ventiladas no recurso. 4. Apelação conhecida e provida. (TJMS. Apelação Cível n. 0039311-68.2012.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 19/11/2018, p: 21/11/2018). (negritou-se)

A lide se limita na contraposição dos fatos narrados pelo Apelante e dos expostos no Boletim de Ocorrência de id. 91664982 - Pág. 3 a 5, o qual goza de presunção relativa de veracidade.

Em conclusão, ausente a conduta da Administração Pública ilícita, improcede a pretensão de responsabilização civil do Estado de Mato Grosso.

Assim sendo, pelos fatos narrados e pelas provas produzidas no feito, constato a ocorrência de uma atuação policial que se dera no estrito cumprimento do dever legal, sobretudo ante à suposta prática de ato infracional de desacato pelo primeiro Apelado. Destarte, a Responsabilidade objetiva do Estado não se configura em casos como o dos autos (culpa exclusiva da vítima), motivo pelo qual a sentença recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022